Tribunal: TJSP
Processo: 2295422-81.2023.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Alegação de direito líquido e certo a processamento de execução fiscal. Rejeição de embargos infringentes contra sentença que, em virtude de reconhecimento de ilegitimidade passiva, acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução fiscal - Não é cabível mandado de segurança contra a decisão proferida em execução fiscal no contexto do art. 34, da Lei 6.830/80"

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Alegação de direito líquido e certo a processamento de execução fiscal. Rejeição de embargos infringentes contra sentença que, em virtude de reconhecimento de ilegitimidade passiva, acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução fiscal - Não é cabível mandado de segurança contra a decisão proferida em execução fiscal no contexto do art. 34, da Lei 6.830/80" (IAC no RMS 53712/SP pelo STJ) - Mandado de segurança que, ademais, não é sucedâneo de recurso previsto no ordenamento jurídico, em razão dos princípios da unirrecorribilidade e taxatividade – Inexistência de interesse de agir – Inexistência de ofensa a direito líquido e certo – Indeferimento da petição inicial que se impõe.